Tribunal: TJDFT
Processo: 0722610-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA. VALOR CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. INOCORRÊNCIA.
1. A partir da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a atualização do crédito, inclusive com a incidência de juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, sem que se configure bis in idem. Precedentes.
2. Na forma do art. 103-B, §4o, da Constituição Federal, compete ao CNJ atuar no “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”, o que inclui a normatização e racionalização dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios.
3. Ao aprovar a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019 para adequá-la às alterações implantadas pela EC no 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça agiu nos limites de sua competência, no intuito de padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica aos envolvidos na gestão e pagamento dos precatórios
4. Recurso conhecido e desprovido.